Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702566-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA SIPRIANO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZILMA SIPRIANO DA CUNHA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0794117-82.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Postula a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal fornecer leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica apresentada. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se a agravante de paciente cujo relatório médico (ID 65398291, pág. 39) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, relatando que “há cerca de 3 dias evolui com rebaixamento de nível de consciência, acidose metabólica, piora do nível neurológico com necessidade de DVA. Realizada IOT 18/10/2024, devido instabilidade clinica, piora laboratorial devido choque séptico de foco cutâneo. Em uso de meropenen e figeciclina. No momento em gravíssimo estado geral, com falência renal, hepática, com alto risco de deterioração clínica/óbito.” Ressalte-se que a paciente é idosa, contando atualmente 61 anos de idade, e encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, com piora progressiva, em gravíssimo estado geral. A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Diante dessas premissas, incontroverso que o estado de saúde da agravante é delicado. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pelo laudo médico demonstrado o risco de vida da paciente. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da paciente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promova a internação da paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede pública ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas, no prazo de 48 horas. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Intime-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.